Tribunal: TJES
Processo: 0001172-46.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001172-46.2019.8.08.0055

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO e outros

PARTE RE: JOAO CARLOS LORENZONI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESSARCIMENTO DE DÍVIDA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 899) definiu a tese de que a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível, na forma da Lei nº 6.830/80, não havendo ressalva acerca de qualquer elemento subjetivo da conduta (culpa ou dolo).

2. O termo inicial de contagem do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de ressarcimento manifestada em ação de execução de acórdão do Tribunal de Contas é, exatamente, a data d
a formação do respectiv
o
título.
Precedente do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso e, por igual votação, julgar prejudicada a Remessa Necessária.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001172-46.2019.8.08.0055

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECORRIDO : JOAO CARLOS LORENZONI

ADVOGADO : EMERSON ENDLICH ARARIPE MELO - OAB ES8883-A

P. INT. : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

MAGISTRADO : BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da r. sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial oriunda de decisão do Tribunal de Contas Estadual que constatou irregularidade nas contas apresentadas pelo executado em período de gestão à frente do Município de Marechal Floriano.

A Execução foi proposta em
2019
, para a cobrança de dívida no valor de
R$ 588.568,56 (quinhentos e oitenta e oito mil e quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
, expressa no acórdão TC-384/2017, relativa a irregularidades no pagamento de passagens áreas, despesas de viagens e afins, durante a gestão o Recorrido como Prefeito de Marechal Floriano, exercícios de 2000 a 2004.

O juízo de origem concluiu pela prescritibilidade da cobrança e, com isso, pela inviabilidade da execução do título, de maneira que extinguiu a demanda sem resolução do mérito pela ausência de requisito de constituição e desenvolvimento válido, regular e eficaz (art. 485, IV, do CPC).

Destacou, ainda:
“certo de que, pelo exequente, caberá demonstrar o dolo exercido pelo agente, aqui executado, na prática de suas condutas, devendo ser respeitado todo o processo legal em ação de conhecimento, inclusive o contraditório.”

De todo modo, penso que o julgado deve ser revisto.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 899) definiu a tese de que a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível, na forma da Lei nº 6.830/80. Vejam:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4.
A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).
5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.
Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

(RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020)

De fato, a pretensão, em tese, é submetida ao prazo prescricional quinquenal expresso na Lei de Execução Fiscal, não havendo ressalva acerca de qualquer elemento subjetivo da conduta (culpa ou dolo).

Entretanto, considerando que se trata de ação de execução de título extrajudicial, o lapso preclusivo somente tem início com a formação do respectivo título, ou seja, o termo inicial da prescrição é o próprio julgamento objeto da via satisfativa.

Nessa linha, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE DÉBITO EXPEDIDA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.

1. O Ministério Público ostenta legitimidade para a propositura de ação de execução de título extrajudicial oriundo de Tribunal de Contas Estadual. REsp 996031/MG, PRIMEIRA TURMA, DJ de 28/04/2008 e REsp 678969/PB, PRIMEIRA TURMA, DJ 13/02/2006.

2. É que
a decisão de Tribunal de Contas Estadual, que, impõe débito ou multa, possui eficácia de título executivo, a teor do que dispõe o art. 71, § 3º, da Constituição Federal de 1988
.

3. In casu, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, constatando irregularidades na remuneração dos agentes públicos do Município de Olímpia, durante o exercício de 1989, determinou a restituição dos mencionados valores à municipalidade in foco.

4. Outrora,
a análise das contas da Prefeitura Municipal pelo Tribunal de Contas Estadual refere-se ao exercício de 1989 e, sua decisão ocorreu em 07.10.1991, interpostos os recursos cabíveis
,
a remessa das peças ao Ministério Público (
com a formação do título executivo) se deu somente no ano de 1996, ano em que oposta a referida execução, sendo certo não ter transcorrido o prazo quinquenal, mercê da imprescritibilidade da pretensão ressarcitória

(fls. 297/298).

5. A divergência jurisprudencial, ensejadora de conhecimento do recurso especial, deve ser devidamente demonstrada, conforme as exigências do parágrafo único do art. 541 do CPC, c/c o art. 255 e seus parágrafos, do RISTJ.

6. A demonstração do dissídio jurisprudencial, impõe indispensável avaliar-se a solução do decisum recorrido e do(s) paradigma(s) assentaram-se nas mesmas premissas fáticas e jurídicas, havendo entre elas similitude de circunstâncias. In casu, o recorrente limitou-se a transcrever ementas dos arestos paradigmáticos, sem, no entanto, transcrever trechos dos mesmos que identificariam as circunstâncias fáticas das demandas, esquivando-se, destarte, de proceder o devido confronto analítico dos julgados recorrido e paradigma.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

(REsp n. 1.121.602/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 4/2/2010, DJe de 10/3/2010.)

No caso em apreço, o acórdão oriundo da Corte de Contas Estadual, que fundamenta a demanda executória, foi formado em
2017
. A demanda, por sua vez, foi proposta em
2019
, de maneira que não há motivo para se cotejar o transcurso da prescrição.

Assim, independente da conduta praticada pelo agente público, o fundamento que embasa a r. sentença não deve prevalecer, já que não cabe a assertiva relativa à ocorrência da prescrição e, quanto ao ponto, permanecem hígidos os pressupostos processuais de desenvolvimento e validade necessários ao processamento da demanda.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público,
para reformar a r. sentença e, com isso, determinar o retorno dos autos à origem, com a continuidade regular da demanda.

Com isso, resta prejudicada a Remessa Necessária e a análise dos demais aspectos do julgado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)